Tribunal: TJES
Processo: 5004045-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004045-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DA SILVA FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CABIMENTO COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Extrai-se que no dia 26 de julho de 2022, nas imediações da quadra poliesportiva, localizado na Rua Santo Antônio, no bairro Barbados, foram apreendidos 272g (duzentos e setenta e duas gramas) e 08 (oito) buchas de maconha, escondidas em meio à vegetação que circundava local dominado pelo grupo criminoso. A partir da apreensão das referidas drogas, a equipe de investigação da DENARC – Delegacia Especializada em Narcóticos, analisou minuciosamente os elementos constantes nos sistemas de informação de que dispõe, constatando a ocorrência de disputa pelo controle do tráfico no bairro Barbados, cenário que é corroborado pelas diversas prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, apreensões de entorpecentes e crimes de homicídio com peculiaridades ligadas à disputa pela traficância.

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento,
sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas,
onde é possível observar que Yago
participava ativamente do grupo criminoso, vendendo drogas e usando armas de fogo e atuando também como transportador.

3.

É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

4.
No
que concerne a alegação de que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004045-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: YAGO DA SILVA FONSECA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7857580
) impetrado em favor de
YAGO DA SILVA FONSECA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal
de
Colatina
/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 03 de outubro de 2023 por ordem da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina e por suposta prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Que o Parquet ofereceu denúncia e representou também pela decretação de prisão preventiva de todos os denunciados, inclusive do paciente. E que ao analisar o pedido de prisão preventiva, a Magistrada entendeu pela presença do
fumus comissi delicti
, bem como do
periculum libertatis
.

Narra ainda que
“em audiência de custódia realizada em 05 de outubro de 2023, os impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, uma vez que ausentes os fundamentos que basearam o édito prisional, com eventual aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, tal pedido restou indeferido pela MM. Juíza que manteve a prisão preventiva pelas mesmas razões”.

Alega que numa melhor análise das evidências iniciais apresentadas nos autos, não são capazes de demonstrar o alegado perigo gerado pelo estado de liberdade do pacient
e.

Alega ainda que
“as evidências iniciais apontam que o paciente realizou transporte pontual de substância entorpecente na função de “mula”, inexistindo elementos mínimos a indicar sua dedicação à prática do tráfico ilícito de drogas, tampouco seu envolvimento no delito de associação para o tráfico”.

Ressalta que o paciente é réu primário e ostenta bons antecedentes, não tendo nenhuma passagem por tráfico de entorpecentes ou por qualquer outro crime. Possui residência fixa junto a sua genitora, emprego ilícito há anos com carteira assinada.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para os fins da imediata soltura do paciente mediante revogação da prisão preventiva, impondo-se outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido em ID nº 7907089.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº
8235038
).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da
orde
m
(ID nº
8473442
).

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Extrai-se que no dia 26 de julho de 2022, nas imediações da quadra poliesportiva, localizado na Rua Santo Antônio, no bairro Barbados, foram apreendidos 272g (duzentos e setenta e duas gramas) e 08 (oito) buchas de maconha, escondidas em meio à vegetação que circundava local dominado pelo grupo criminoso.

A partir da apreensão das referidas drogas, a equipe de investigação da DENARC – Delegacia Especializada em Narcóticos, analisou minuciosamente os elementos constantes nos sistemas de informação de que dispõe, constatando a ocorrência de disputa pelo controle do tráfico no bairro Barbados, cenário que é corroborado pelas diversas prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, apreensões de entorpecentes e crimes de homicídio com peculiaridades ligadas à disputa pela traficância.

Na denúncia, ainda é possível verificar:

Prisão em flagrante do paciente Yago da Silca Fonseca, no dia 21 de janeiro de 2023 (APFD 004/2023/DENARC/15ªDR-COL, com cópia acostada aos autos). Nesta ocasião, verificou-se a apreensão de 970g (novecentos e setenta gramas) de maconha, divididos em pedaços maiores, filetes e buchas. No caso, o investigado Yago da Silva Fonseca foi monitorado em sua ida e volta até a cidade de Serra-ES, onde recebeu as drogas diretamente dos cabeças do grupo – Devair Pereira da Silva e Michael Pereira da Silva – com função de transportá-las para Colatina-ES para abastecimento momentâneo da associação.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, ao menos em sede de cognição sumária e por mais de um motivo e fundamento.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo pelo crime, previsto no art.
33 e 35 c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,
delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento,
sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas,
onde é possível observar que Yago
participava ativamente do grupo criminoso, vendendo drogas e usando armas de fogo e atuando também como transportador.

No dia 18 de outubro de 2002, Yago da Silva Fonseca buscou uma remessa de entorpecentes, da qual uma pequena parte foi apreendida dias depois na posse do adolescente P.D.S.C.

Através ainda de interceptações e corroborando a utilização de armas de fogos por parte do paciente, tem-se que Mateus Menezes Cirilo recebeu ordens de Devair para pegar uma arma de fogo que estava com Yago. No diálogo seguinte, Devair comenta com Mateus sobre as drogas deixadas com Yago e confirma o negócio da arma de fogo.

A função do paciente, em desempenhar o papel de vendedor de substâncias ilícitas, ficou ainda mais evidente durante a conversa entre Devair e Mateus. Vejamos:

“
Mas é... Yago tinha trezentos lá que eu segurei três, aí mandou no pix lá do menino lá de cima lá os cento e setenta, aí ficou treze, esses treze passou pro... pro Pablo, pro Pablo virar tá ligado? Sem lucro, pra depois ele pega outra remessa e devolver pro Pablo tá entendendo? E o “mafu” (maconha) também ele deu Pablo também tá ligado? Aí é foda por causa da (inaudível) não pode vacilar não, cê tá ligado? O certo é certo.. mas é isso mesmo eu joguei nos dois lá... tô esperando os dois pra vê... pra vê qual é... pra vê se os dois desembolsa essa parada aí pra vê qual que tá certo e qual que tá errado nesse negócio aí, igual eu falei com eles.. com o Yago.. falei Yago.. amizade é amizade pô.. negócio é negócio.. num pode confundir amizade com negócio não porra, porque o bagulho é doido moço, nessas paradas assim o bagulho é doido moço, mexe muito com a mente da gente, porra, já expliquei pra ele.. ele tá ligado também pô... né não parceiro?”
(fls. 98 do anexo I, volume I)

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Rememoro ainda que, há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, n
o que concerne a alegação de que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________